Tribunal: STF
Processo: Rcl 38006
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS TOMADA NA PET Nº 8.002 - AgR. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Helene Campos de Paula, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0001802-08.2015.4.03.6331.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à decisão proferida no Agravo Regimental na Pet. Nº 8.002, Relator o Ministro Luiz Fux, em que determinada a suspensão de todos os processos que versem a questão (art. 45 da Lei 8.213/1991 – auxílio acompanhante) e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    3. Quanto ao contexto fático do processo de origem, a parte autora narra o ajuizamento da ação ordinária com pedido de concessão de acréscimo de 25% em sua aposentadoria, forte no art. 45 da Lei nº 8.213/1991.
    4. Noticia que, em 29.01.2016, a ação foi julgada improcedente em primeiro grau, em decisão mantida por seus próprios fundamentos pela Sexta Turma Recursal dos Juizado Especial Federal da 3ª Região, ao exame do recurso interposto.
    5. Aduz que tal ocorreu após o julgamento do Agravo Regimental na Pet. Nº 8.002 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em que determinada a suspensão as ações em território nacional relativas à concessão de acréscimo de 25% do valor da aposentadoria em jubilações que não fossem por invalidez.
    6. Requer a procedência da presente reclamação, para, garantida a autoridade da decisão proferida na Pet. Nº 8.002-AgR, ser determinada a cassação do acórdão reclamado bem como e a suspensão da ação.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal na Pet. º 8.002-AgR.
    2. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, a 1ª Turma determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos sobre a extensão do auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei nº .8213/1991, a benefício previdenciário diverso da aposentadoria por invalidez, verbis:
    “PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.º 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5º, I, 1.035, § 5º, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (DJe de 1º.8.2019).
    4. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    5. Na espécie, a Turma Recursal reclamada negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante em data posterior à decisão que determinou a suspensão dos processos a versarem sobre o tema. 
    6. O debate, na origem, diz com a extensão do auxílio acompanhante para outros benefícios previdenciários que não a aposentadoria por invalidez, guardando conformidade com aquela discutida no paradigma apontado. Concluo, pois, que a decisão reclamada desrespeita a decisão proferida na Pet. Nº 8.002 -AgR ao não suspender o andamento da ação e dar continuidade a seu julgamento.
    8. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido no Processo nº 0001802-08.2015.4.03.6331, em curso perante Sexta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, determinando seu sobrestamento até o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora